Tribunal: TJMT
Processo: 1026831-17.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026831-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LEANDRO BALIN - CPF: 502.715.631-68 (AGRAVANTE), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (AGRAVADO), ANGELICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 033.900.690-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO - POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE - RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR - DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM PÚBLICO - PENHORABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela cautelar de arresto para após o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação em ação de execução para entrega de coisa incerta, fundamentada em instrumento particular de confissão de dívida referente à entrega de sacas de soja.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: a) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que posterga análise de tutela cautelar; b) verificar a compatibilidade entre execução para entrega de coisa incerta e medida cautelar de arresto; c) analisar a possibilidade de arresto de direitos aquisitivos oriundos de título definitivo emitido pelo Estado sobre bem público.

III. Razões de decidir

3. A decisão que posterga análise de tutela cautelar possui conteúdo decisório quando a demora pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante de risco concreto de dilapidação patrimonial, sendo cabível o agravo de instrumento.

4. É compatível a concessão de tutela cautelar de arresto em execução para entrega de coisa incerta, independentemente da conversão formal em execução por quantia certa, quando presentes os requisitos legais, em interpretação sistemática e teleológica do sistema processual.

5. Os direitos aquisitivos decorrentes de título definitivo emitido pelo Estado, ainda que relacionados a bem público, possuem conteúdo econômico próprio e são passíveis de constrição judicial, não se confundindo com a penhora do bem público em si.

6. A mera autorização administrativa para celebração de aditivo contratual para exclusão do devedor não é suficiente para comprovar a efetiva transferência dos direitos, sendo necessária a formalização do ato jurídico correspondente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível o arresto de direitos aquisitivos derivados de título definitivo emitido pelo Estado em execução para entrega de coisa incerta, quando presentes os requisitos da tutela de urgência. 2. Os direitos aquisitivos decorrentes de título definitivo, ainda que relacionados a bem público, possuem conteúdo econômico próprio e são passíveis de constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 789, 799, IX, 806, 809, 835, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2015453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO BALIN contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que postergou a análise do pedido de tutela cautelar de arresto para após o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1000557-28.2025.8.11.0093.

Em decisão liminar proferida neste agravo de instrumento, deferi a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto dos direitos oriundos do Título Definitivo nº 031557 emitido pelo Estado de Mato Grosso em favor do agravado, bem como a averbação premonitória da existência da ação e do ato constritivo às margens da Matrícula nº 3835 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal/MT, considerando presentes os requisitos legais para a concessão da medida cautelar.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão deve ser reformada porque, na data atual, já inexiste possibilidade de o agravado proceder com a entrega voluntária das sacas de soja, uma vez que a colheita deste produto ocorre durante os meses de janeiro a março. Sustenta que o agravado é demandado em diversas ações de execução que totalizam mais de R$ 14 milhões, além de possuir múltiplos registros de protestos que somam aproximadamente R$ 6,8 milhões, evidenciando seu estado de insolvência.

Em contrarrazões, o agravado alega preliminarmente que o recurso não deve ser conhecido por se tratar de mero despacho de expediente. No mérito, sustenta a incompatibilidade entre a execução para entrega de coisa incerta e o pedido de arresto, argumentando que somente após a conversão da obrigação em perdas e danos seria possível a constrição de bens. Alega ainda que o imóvel objeto do pedido de arresto é bem público, portanto impenhorável, e que não possui mais direitos sobre o referido imóvel, tendo cedido sua posição contratual ao Sr. Nilson Schiefelbein, conforme Despacho nº 4335/2025 do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, cabe analisar a preliminar suscitada pelo agravado, que alega não ser cabível o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que postergou a análise do pedido de tutela cautelar, por se tratar de mero despacho de expediente.

De fato, o Código de Processo Civil estabelece que dos despachos não cabe recurso. Contudo, é necessário distinguir o que é um simples despacho de uma decisão interlocutória. Despachos são atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, que têm por finalidade dar andamento ao processo, sem resolver questão incidente. Já as decisões interlocutórias são pronunciamentos judiciais que, sem encerrar o processo, resolvem questões incidentais.

A jurisprudência tem entendido que, embora pronunciamentos que postergam a análise de pedidos de tutela provisória sejam em regra considerados despachos de mero expediente, há situações excepcionais em que tais atos possuem conteúdo decisório, especialmente quando a postergação da análise pode causar dano irreparável à parte.

No caso em análise, a postergação da análise do pedido de tutela cautelar de arresto para após o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que há risco concreto de dilapidação patrimonial ou de que os bens do agravado sejam objeto de constrição em outras execuções.

Além disso, como bem apontado pelo agravante, a própria natureza da obrigação (entrega de sacas de soja) torna improvável seu cumprimento voluntário na presente data, considerando que a colheita deste produto ocorre durante os meses de janeiro a março, o que reforça a urgência na análise do pedido cautelar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DESPACHO QUE OPTA POR MANIFESTAR-SE APÓS A CONTESTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ACÓRDÃO SOBRE MEDIDA LIMINAR. ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem é o mesmo invocado pelo recorrente, no sentido de que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda não é possível quando lastrear-se no art. 1º da Lei 9.494/97, o que atrai a incidência analógica da Súmula 284 do STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

3. O juízo de primeiro grau, ao deixar de apreciar pedido de tutela antecipada, optando por manifestar-se após a contestação, o que fez, em última análise, foi considerar ausente o pressuposto específico do risco de dano (periculum in mora), porquanto não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Não se trata, portanto, de mero despacho, e sim de decisão interlocutória, vez que, não tendo sido concedida a antecipação da tutela, permaneceu para o autor o interesse em afastar a ocorrência de dano irreparável. Cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano.

4. Em recurso especial contra acórdão que nega ou concede medida cautelar ou antecipação da tutela, as questões federais suscetíveis de exame são as relacionadas com as normas que disciplinam os requisitos ou o regime da tutela de urgência. Não é apropriado invocar desde logo ofensa às disposições normativas relacionadas com o próprio mérito da demanda.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”

(REsp n. 814.100/MA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 2/3/2009.)
(Negrito nosso)

Portanto, reconheço o caráter decisório do pronunciamento judicial impugnado e, consequentemente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Quanto à alegada incompatibilidade entre a execução para entrega de coisa incerta e o pedido de arresto, é importante esclarecer que, embora o procedimento específico da execução para entrega de coisa não preveja expressamente o arresto como medida inicial, o sistema processual deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Esta norma tem aplicação ampla no sistema processual, inclusive nas execuções específicas.

Ademais, a legislação processual, aplicável a todas as modalidades de execução, prevê que incumbe ao exequente "pleitear, se for o caso, medidas urgentes". Isso demonstra que o legislador não excluiu a possibilidade de medidas cautelares em nenhuma modalidade executiva.

No caso específico da execução para entrega de coisa, a possibilidade de sua conversão em execução por quantia certa reforça a necessidade de garantir, desde logo, a existência de patrimônio suficiente para satisfazer a obrigação, caso seja impossível a entrega da coisa. Aguardar a conversão formal para só então adotar medidas constritivas poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando há evidências concretas do risco de dilapidação patrimonial.

Primeiro, é necessário estabelecer os conceitos básicos que vão orientar esta análise. O arresto é uma medida cautelar que visa assegurar a efetividade da execução, garantindo que ao final do processo existam bens suficientes para satisfazer o crédito do exequente. Consiste na apreensão judicial de bens do devedor para garantir uma futura execução por quantia certa.

A tutela de urgência, por sua vez, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando os requisitos para concessão da tutela de urgência no caso concreto, verifico que o agravante demonstrou a probabilidade do seu direito ao apresentar o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, que constitui título executivo extrajudicial.

Quanto ao perigo de dano, os documentos juntados aos autos evidenciam o estado de insolvência do agravado, que é demandado em diversas ações de execução que totalizam mais de R$ 14 milhões, além de possuir múltiplos registros de protestos que somam aproximadamente R$ 6,8 milhões.

O conjunto probatório demonstra não apenas a existência de múltiplas execuções contra o agravado, totalizando mais de R$ 14 milhões, mas também evidencia um padrão sistemático de inadimplemento que, associado à natureza sazonal da produção agrícola (soja), configura risco concreto e atual à efetividade da execução.

A quantidade e o valor expressivo das execuções, em contraste com o patrimônio conhecido do agravado, indicam provável insuficiência patrimonial para satisfação de todos os credores. Nesse cenário, a ausência de medida cautelar poderia resultar em prejuízo ao agravante, que ficaria em posição desfavorável na concorrência com os demais credores, comprometendo seu direito à tutela jurisdicional efetiva.

Dentre as ações executivas em face do agravado, destacam-se:

1) Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1017772-16.2024.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso, proposta pelo Banco do Brasil S. A. em face de Marcio Leandro Schiefelbein em que visa receber o valor de R$ 1.255.165,83 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos);

2) Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004426-61.2025.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, proposta por Elton Dal Molin em face de Marcio Leandro Schiefelbein em que visa receber o valor de R$ 3.234.646,30 (três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta centavos);

3) Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1005186-10.2025.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso, proposta pelo Banco do Brasil S. A. em face de Marcio Leandro Schiefelbein em que visa receber o valor de R$ 1.329.904,36 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e quatro reais e trinta e seis centavos);

4) Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1009419-50.2025.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso, proposta por Zilmar Luiz Poli em face de Marcio Leandro Schiefelbein em que visa receber o valor de R$ 5.830.355,81 (cinco milhões, oitocentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos);

5) Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1010283-88.2025.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, proposta por Cooperativa de Crédito de livre admissão de associados Sorriso - Sicredi celeiro do MT em face de Marcio Leandro Schiefelbein em que visa receber o valor de R$ 3.863.910,56 (três milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos);

6) Ação de Execução nº 1008879-02.2025.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, proposta por Defender insumos agrícolas LTDA em face de Marcio Leandro Schiefelbein em que visa receber o valor de R$ 3.710.280,17 (três milhões, setecentos e dez mil, duzentos e oitenta reais e dezessete centavos);

7) Ação de Execução nº 1007777-51.2025.8.11.0037, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, proposta por Agrológica Agromercantil LTDA em face de Marcio Leandro Schiefelbein em que visa receber o valor de R$ 3.307.594,52 (três milhões, trezentos e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Esse cenário demonstra o risco concreto de frustração da execução, justificando a concessão da medida cautelar pleiteada.

Quanto à alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem público, é necessário estabelecer distinção fundamental: os bens públicos dominicais, embora pertencentes ao patrimônio público, podem ser objeto de negócios jurídicos de direito privado. No caso em análise, o Estado de Mato Grosso, através do INTERMAT, já manifestou intenção de transferir o domínio do imóvel mediante regularização fundiária, tendo inclusive emitido Título Definitivo nº 031557 em favor do agravado.

Nesse contexto, embora o bem ainda pertença formalmente ao Estado, os direitos aquisitivos decorrentes do título definitivo constituem patrimônio jurídico do agravado, com expressão econômica própria, sendo passíveis de constrição judicial. Não se trata, portanto, de penhorar bem público, mas sim direitos patrimoniais do executado sobre esse bem, o que encontra respaldo na legislação processual, que prevê expressamente a possibilidade de penhora sobre
"direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda".

O arresto não recai sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos do agravado decorrentes do Título Definitivo nº 031557. Esses direitos, embora relacionados a um bem que ainda pertence formalmente ao Estado, possuem conteúdo econômico e podem ser objeto de constrição judicial.

Trata-se de norma de natureza processual aberta e exemplificativa, que permite a constrição judicial não apenas sobre bens de titularidade dominial, mas também sobre direitos patrimoniais dotados de conteúdo econômico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 835, XII, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL. ART. 857 DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. SUB-ROGAÇÃO (CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO ACOLHIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 28/4/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/8/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda quando ausente registro da avença e quando o exequente for o proprietário/promitente vendedor do imóvel.

3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte.

4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam real - a depender da existência ou não do registro da avença.

5. No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o art. 857 do CPC/15 que, "feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito". Nos termos do §1º, pode o exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado.

6. Na situação de o executado ser o titular de direitos de aquisição de imóvel e o exequente ser o proprietário desse mesmo bem, podem ser de duas ordens as consequências da penhora sobre direitos aquisitivos: (I) ao escolher a sub-rogação, eventualmente, poderá ocorrer a confusão, na mesma pessoa, da figura de promitente comprador e vendedor, conforme art. 381 do CC/02; ou (II) ao optar pela alienação judicial do título, seguir-se-ão os trâmites pertinentes e o exequente perceberá o valor equivalente (art. 879 e seguintes do CPC/15). Nesta hipótese, o terceiro arrematante se sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, tornando-se titular do crédito, e se apropriará do produto da cobrança do crédito e, uma vez satisfeito o crédito que arrematou, será obrigado a dar quitação ao devedor.

7. Não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada. Recorda-se, no ponto, a natureza instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para os ulteriores atos executivos.

8. Trata-se de conclusão que privilegia os interesses do credor, sem onerar sobremaneira o devedor (art. 805 do CPC/15). No ponto, obstar o exequente de penhorar os direitos aquisitivos coloca-o em desvantagem frente a eventuais credores, uma vez que é a partir do ato de constrição propriamente dito que exsurge a preferência na execução de tais direitos (art. 797, caput, CPC/15).

9. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que não há como penhorar direitos aquisitivos de contrato de compra e venda quando o exequente figura como proprietário/promitente vendedor do imóvel objeto da avença. Necessidade de reforma do decisum.

10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda.”

(REsp n. 2.015.453/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.)
(Negrito nosso)

Quanto ao Despacho nº 4335/2025 do INTERMAT, que autorizou a celebração de aditivo contratual para exclusão do agravado, é importante esclarecer que tal ato administrativo possui natureza meramente autorizativa, não produzindo efeitos imediatos na transferência dos direitos. Para que a cessão de direitos se aperfeiçoe juridicamente, seria necessária a efetiva formalização do aditivo contratual e seu registro, o que não restou comprovado nos autos.

Ademais, mesmo que tal autorização administrativa tenha sido concedida, é necessário verificar se ela ocorreu antes ou depois do ajuizamento da execução, para fins de análise da fraude à execução. A simples autorização administrativa para celebração de aditivo contratual não é suficiente para comprovar a efetiva transferência dos direitos, sendo necessária a formalização do ato jurídico correspondente.

Os documentos apresentados pelo agravado não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a efetiva transferência desses direitos. O Despacho nº 4335/2025 do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) autoriza a celebração de aditivo contratual para exclusão do agravado do contrato de aquisição de terras, mas não há comprovação de que esse aditivo tenha sido efetivamente formalizado e registrado.

Além disso, o contrato de arrendamento apresentado pelo agravado, supostamente firmado entre ele e o Sr. Nilson Schiefelbein, não é suficiente para comprovar a transferência dos direitos aquisitivos, podendo configurar apenas uma relação contratual paralela.

Portanto, considerando que não há prova inequívoca da transferência dos direitos aquisitivos do agravado para terceiro, e que esses direitos possuem conteúdo econômico passível de constrição judicial, entendo que o pedido de arresto deve ser deferido.

Quanto à averbação premonitória, embora seja instituto próprio do processo de execução, a jurisprudência tem admitido sua utilização em casos excepcionais e para fins de efetivação de tutela provisória, desde que satisfeitos os requisitos necessários.

A averbação premonitória tem caráter meramente informativo, visando dar publicidade à existência da ação e do ato constritivo, prevenindo terceiros interessados no imóvel e resguardando o direito da parte até decisão final da lide. Não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor, servindo apenas para dar ciência a terceiros de boa-fé sobre a existência de litígio judicial.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – PRESERVAR DIREITOS DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre esclarecer que embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução (art. 799, IX, CPC), em casos excepcionais e para fins de efetivação de tutela provisória poderá ser deferido na fase de conhecimento, desde que satisfeitos os requisitos necessários (art. 300 do CPC).

Na hipótese, entrevejo a probabilidade do direito alegado pelos Agravados, eis que as documentações apresentadas condizem com os argumentos vertidos na inicial, fato que permite a concessão da tutela de urgência nos moldes pleiteados.

Em que pesem às alegações de que a averbação na matrícula do imóvel restringe direito à plena propriedade vindicada pelo Agravante, por ora, não há provas claras de que tal providência lhe causará prejuízos irreparáveis, eis que a averbação tem apenas caráter informativo e não constritivo.

Nessa perspectiva, a averbação da existência da ação no imóvel sub judice (matriculado sob o n.º 179 do CRI de Vila Rica/MT) é indispensável para evitar prejuízos ao terceiro adquirente de boa-fé, além de primar pela segurança jurídica e garantir o resultado útil do processo.”

(N.U 1014491-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)
(Negrito nosso)

Diante do exposto, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo ser confirmada a decisão liminar que deferiu o arresto dos direitos oriundos do Título Definitivo nº 031557 emitido pelo Estado de Mato Grosso em favor do agravado, bem como a averbação premonitória da existência da ação e do ato constritivo às margens da Matrícula nº 3835 do CRI de Feliz Natal/MT.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão liminar e determinar o arresto dos direitos oriundos do Título Definitivo nº 031557 emitido pelo Estado de Mato Grosso em favor do agravado, bem como a averbação premonitória da existência da ação e do ato constritivo às margens da Matrícula nº 3835 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025